Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013875-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (IMPETRANTE), ALAIR FRANCISCO ALVES - CPF: 951.597.891-20 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 045.729.311-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR] - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - CONFISSÃO DO APELANTE - SOCORRO PRESTADO - VÍTIMA LEVADA AO HOSPITAL PELO APELANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO - ACENTUADA REPROVABILIDADE SOCIAL NÃO REVELADA - JULGADO DO TJMT - PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS - CRIME OCASIONAL PRATICADO POR PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE - CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT - PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial e prestou socorro à vítima, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC no 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

A
necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092, a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013875-08.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S):

DR. MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN

PACIENTE(S):

ALAIR FRANCISCO ALVES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALAIR FRANCISCO ALVES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1001862-20.2021.8.11.0018), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [por razões da condição de sexo feminino no âmbito de violência doméstica e familiar] - art. 121, § 2°, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1)

a ausência dos pressupostos da custódia cautelar; 2) que o paciente é
primário, possui bons antecedentes, endereço certo, ocupação lícita e passará a residir com sua genitora Nair Francisca Alves [
“Rua Takeda, no 207, Jardim Paranaguá, nesta Cidade de Juara-MT”
]; 3) que
“mesmo se condenado, o paciente teria direito de cumprir a reprimenda em liberdade ou no regime semiaberto”
; 4) serem aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 2/11), com documentos (fls. 12/57).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 63/65).

O Juízo singular não prestou informações (fls. 66).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio tentado qualificado por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica. Pretendida revogação do decreto prisional. Pleito inviável. Inexistência de evidências de ilegalidade. Indícios de autoria e prova da materialidade suficientes para a prisão cautelar. Custódia fundada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça – fls. 71/74)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (fls. 63/65), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de feminicídio contra sua companheira Regiane Gomes dos Santos, motivado por “discussão em razão de uma fotografia postada em rede social” e praticado mediante “golpes nas regiões do braço, antebraço e ombro esquerdos”].

Todavia, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial e prestou socorro à vítima, levando-a “até o Hospital Municipal de Juara para que recebesse atendimento médico” (fls. 22/23), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

Não bastasse, o paciente é primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa, além de ocupação lícita como pintor, carpinteiro e vendedor de geladinho (fls. 29/30).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio foi interrompida por terceira pessoa, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau (PJe N.U 1001863-05.2021.8.11.0018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima
Regiane Gomes dos Santos
e da testemunha Willian Junior Alves dos Santos; 3) não se ausentar da Comarca de Juara/MT, sem prévia autorização judicial; 4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(C
PP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo
Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021